Tribunal: TJDFT
Processo: 0702014-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESCUMPRIMENTO REITERADO E INJUSTIFICADO DE MEDIDA SUBSTITUTIVA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUDIÊNCIA DE ADVERTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO DE OITIVAS DE JUSTIFICAÇÃO PARA CADA NOVA FALTA. CONVERSÃO DEFINITIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o art. 44, § 4o, do CP, a “pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão”.
2. Correta a decisão que reconverte definitivamente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, uma vez que inconteste que o sentenciado vem se furtando ao cumprimento da prestação pecuniária em que restou condenado, não obstante as várias oportunidades oferecidas pelo Juízo de Execução Penal para adimplemento das parcelas das medidas substitutivas, conforme suas condições financeiras.
3. Incabível a designação de nova oitiva para justificação do apenado quando este já havia sido advertido em audiência por falta anterior, bem como devidamente cientificado de que novo descumprimento poderia findar na reconversão definitiva da reprimenda.
4. Recurso conhecido e desprovido.